Tribunal: TJSP
Processo: 2228500-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento, tirado de "decisum" que afastara a consumação da prescrição intercorrente – Razoabilidade – Prazo prescricional da pretensão de recebimento de parcelas de contrato de arrendamento mercantil é o quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC) – Feito movimentado antes do decurso do prazo – Decisão mantida - Regimental improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000065735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2228500-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que são agravantes ANA
MARIA CAPELETTI e LUIZA ALBINA CAPPELETTI FERNANDES, é agravada
LAURA CASTELETTO FERRARI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2228500-63.2020.8.26.0000/50000 - Botucatu - VOTO No 2/4
VOTO No 40454
AGRAVO REGIMENTAL N° 2228500-63.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: BOTUCATU
AGVTE.: ANA MARIA CAPELETTI E OUTRO
AGVDA.: LAURA CASTELETTO FERRARI
INTERESSADA: ZULMIRA FERNANDES DA SILVA ROCHA
AGRAVO REGIMENTAL
Decisão que negou provimento a
agravo de instrumento, tirado de “decisum” que afastara a
consumação da prescrição intercorrente Razoabilidade Prazo
prescricional da pretensão de recebimento de parcelas de contrato
de arrendamento mercantil é o quinquenal (art. 206, § 5o, I, do
CC) Feito movimentado antes do decurso do prazo Decisão
mantida - Regimental improvido.
1.Trata-se de agravo regimental tirado por Ana Maria Capeletti e
Outro contra a decisão monocrática que, em ação de reintegração de posse
fundada em contrato de arrendamento mercantil, ora em fase de cumprimento de
sentença, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente.
2.Insistem os agravantes que a decisão não pode ser mantida,
eis que, durante o trâmite da liquidação de sentença, a agravada peticionou
dizendo que haviam sido esgotadas todas as etapas procedimentais para
localizar bens passíveis de penhora e, em 16 de outubro de 2014, requereu que
fossem arquivados os autos. Asseveram que, em 4 de novembro de 2014 (pág.
44), foi determinado que se aguardasse, por parte da exequente, provocação no
arquivo, fluindo o prazo prescricional previsto em lei. Alegam que o feito ficou
paralisado e passou a tramitar em conformidade com a Lei 13.105/2015, e que,
somente em 02 de maio de 2017(pág. 46), passados 30 meses após o último ato
de manifestação nos autos, requereu a parte agravada vista dos autos fora de
cartório; somente em 24 de maio de 2017, a recorrida deu impulso à execução,
apresentando a planilha do débito e requerendo providências. Pugnam, assim,
pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da
execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2228500-63.2020.8.26.0000/50000 - Botucatu - VOTO No 3/4
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida, senão vejamos:
“... o prazo prescricional da pretensão de recebimento de
parcelas de contrato de arrendamento mercantil é o quinquenal, a teor do art.
206, § 5o, I, do CC.
Na espécie, houve determinação de arquivamento dos autos, até
provocação da parte interessada, por decisão disponibilizada no DJE em
04.11.2014 (pág. 45).
Como cediço, a orientação existente já na vigência do CPC/1973
era de que o referido prazo de suspensão não deveria ultrapassar o lapso de 01
(um) ano, conforme preceituava o artigo 265, parágrafo 5o, daquele diploma legal
(norma repetida pelo § 1o do atual art. 921), sob pena de ser declarada a
prescrição intercorrente.
No caso dos autos, referido prazo de um ano se esgotaria em
novembro de 2015, quando automaticamente começaria a correr o prazo
prescricional.
Dessa forma, contados cinco anos a partir de novembro de 2015,
tem-se que a pretensão executiva prescreveria apenas em 2020.
Como visto, a agravada peticionou em 2017, requerendo
providências no feito.
Destarte,
não
se
consumou
a
prescrição
intercorrente,
merecendo a r. decisão prolatada ser mantida tal como lançada.
Pelo exposto, em analogia à Súmula 568 do C. STJ: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 16/06/2013, D.J.E. 17/03/2016), ao recurso
nego provimento...”.
Enalteço, no mais, que o C. STJ pronunciou-se no sentido de que
“inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo
CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto que
o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não
tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2228500-63.2020.8.26.0000/50000 - Botucatu - VOTO No 4/4
todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no
julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Ressalte-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora